Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-94.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011670-94.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (EMBARGADO), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (EMBARGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (EMBARGANTE), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (EMBARGANTE), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (EMBARGANTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico da demanda, em execução fiscal extinta por litispendência após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fins de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, aplicando o princípio da causalidade e fixando os honorários conforme o art. 85, § 3º, do CPC.

4. A insurgência traduz mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

5. Desnecessidade de prequestionamento explícito, sendo suficiente a fundamentação clara e precisa da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A fundamentação clara e adequada no acórdão supre a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados"
[1]
.

[1]
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º e § 8º; 494, I e II; 1.022, I, II e III; 489, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.º 1.076;

TJMT, 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1011670-94.2021.8.11.0003, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo reconhecimento de litispendência após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar inaplicabilidade da regra prevista no § 3º do artigo 85 do CPC, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus apenas quando a dívida ativa é cancelada antes da citação ou sem contestação.

4. Na hipótese, tendo ocorrido a citação válida e a apresentação de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

6. Inexistência de novos fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Na extinção de execução fiscal após citação válida e apresentação de defesa, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
[1]
.

[1]
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022;

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)expressamente prequestionou o artigo 85, § 8º do CPC, como sendo o dispositivo adequado a ser utilizado no caso em tela, na medida em que inexiste proveito econômico nas ações que são extintas pela LITISPENDÊNCIA, na medida em que não há alteração na relação material, permanecendo o título executivo intocável”.

Defende, ainda, que

o Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do apontado no v. acórdão, tem permitido a fixação por equidade, uma vez que ausente o proveito econômico.

Com base no exposto, requer acolhimento dos Embargos Declaratórios, aplicando-lhes os efeitos infringentes, a fim de arbitrar os honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8.º do CPC, bem como prequestiona a matéria (ID. 277077855).

Apresentada contrarrazões pela parte contrária, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID. 280220394).

No dia 29.04.2025, a parte embargada solicitou que fossem determinadas as providências cartorárias necessárias para efetivar o levantamento das constrições patrimoniais (ID. 283574377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante,

mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação do ente público, e deu parcial provimento ao apelo da parte executada, ora agravada, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com a observância do escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante aponta omissão quanto aplicabilidade do artigo 85, § 8.º, do CPC, defendendo ser o dispositivo adequado a ser utilizado no caso em tela, na medida em que inexiste proveito econômico nas ações que são extintas pela litispendência.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Observa-se que, na hipótese,
incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(arguição de litispendência - ID. 231536287),
há que se reconhecer o trabalho advocatício e, como consequência, fixar a verba honorária consoante
determina o princípio da causalidade. Logo, a controvérsia remanescente cinge-se no parâmetro a ser adotado no seu arbitramento.

O artigo 85, §2.º, do Código de Processo Civil prevê que os honorários serão arbitrados entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sopesado, ainda,
o grau de diligência do advogado, a relevância e complexidade da causa, o volume de trabalho desempenhado, o tempo de tramitação do processo e a eventual necessidade de interposição de recursos.

Ressalta-se que, quando a Fazenda Pública for parte, devem ser observados os percentuais estabelecidos no § 3.º, do mencionado diploma legal.

Portanto,
a interpretação desses dispositivos revela que o CPC adotou critérios objetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais, baseando-se no valor da condenação ou no benefício econômico obtido pela parte vencedora.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.076, firmou orientação no sentido de que
:
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso, a despeito dos julgados apresentados pelo embargante, verifica-se que os honorários foram arbitrados no percentual mínimo com base no proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados; o qual, à época do ajuizamento, era de
R$ 15.592.338,20 (quinze milhões e quinhentos e noventa e dois mil e trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
,
circunstâncias que afastam a alegação de “proveito econômico inestimável ou irrisório”.

Ademais, não destoa a jurisprudência majoritária deste Sodalício,
vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DO CPC/2015. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2. A execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito após acolhimento da exceção de pré-executividade por litispendência. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

3. O recurso discute a aplicabilidade do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando há defesa técnica pelo executado, o que ocorreu no caso concreto.

5. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo devida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), consolidou entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso, dada a relevância do montante envolvido (R$ 392.005,73).

7. Os honorários foram corretamente fixados nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o executado apresenta defesa técnica. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor do proveito econômico não for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e § 8º; art. 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.906.618/SP, Tema 1.076; TJ-MT, Apelação nº 1009986-42.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30/05/2022; TJ-MT, Apelação nº 0500737-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 11/10/2022.

(N.U 1043970-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.906.618/SP), consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

(N.U 1048354-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.EXTINÇÃO POR
LITISPENDÊNCIA
.
HONORÁRIOS
SUCUMBECIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal por litispendência, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8%. O apelante alega que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devido ao elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de elevado valor da causa; (ii) a aplicação do princípio da causalidade para a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de
honorários
sucumbenciais por equidade é inadmissível quando o valor da causa, da condenação ou do
proveito

econômico
é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apenas em casos de
proveito

econômico
inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo da causa, admite-se o arbitramento por equidade, o que não se aplica ao presente caso, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, a Fazenda Pública é responsável por ajuizar ação redundante, configurando
litispendência
.
A fixação dos
honorários
sucumbenciais deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação ou do
proveito

econômico
.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A fixação de
honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade não é cabível em casos de elevado valor da causa, condenação ou
proveito

econômico
, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.
O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024.

(N.U 0002948-95.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE -
LITISPENDÊNCIA
- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os
honorários
sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do
proveito

econômico
, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos
honorários
por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)(grifo nosso)

Igualmente, rechaçada a possibilidade de fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, bem como observado o escalonamento da verba honorária, e, ainda, determinada a redução da verba honorária pela metade (art. 90, §4.º, do CPC).

Isso porque,
“(...) Havendo outra execução fiscal englobando os mesmos créditos tributários aqui exigidos resta configurada a litispendência e esta ação por último distribuída deve ser extinta.
Todavia, a atuação do Município revela desorganização no ajuizamento das execuções fiscais, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido desta demanda, na qual a executada se viu obrigada a constituir advogado para apresentar a exceção.
Portanto o exequente comporta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não só porque restou vencido, mas também com base no princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.”
(TJRJ – Apelação n.º 0078015-85.2018.8.19.0021, Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Oitava Câmara Cível, Julgamento: 19.10.2021).

De fato, há precedentes da Primeira Turma do STJ, nos quais se admite, excepcionalmente, a mitigação dos critérios percentuais previstos no §3.º, do art. 85, do CPC, com fundamento no §8.º do mesmo artigo, em hipóteses que envolvem baixa complexidade da causa, valor fixo da condenação ou atividade processual reduzida.

Todavia, tais julgados refletem posicionamentos pontuais, proferidos por órgão fracionário da Corte, não representando superação formal da tese fixada no Tema 106, cuja uniformização decorreu de julgamento pela Primeira Seção, órgão responsável pela sistematização da jurisprudência em matéria de Direito Público.

Logo, os julgados isoladamente apontados não se revestem de autoridade apta a afastar o efeito vinculado do regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à

possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em casos de valores da condenação, da causa ou do proveito econômico exorbitante

(RE n.º 1.412.069), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

9. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1º.

(...)

(N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A contra acórdão proferido em agravo interno, alegando omissão quanto à imparcialidade da servidora responsável pela aplicação da multa administrativa e quanto à fundamentação do decisum.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada parcialidade da servidora municipal e se há ausência de fundamentação que comprometa o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e adequada sua decisão, não havendo omissão quanto à parcialidade da servidora ou insuficiência de fundamentação. 5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo a via dos embargos de declaração meio adequado para reexame da matéria.
6. O pedido de prequestionamento explícito não altera o desfecho dos embargos, pois, conforme o artigo 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão eventual ponto debatido para fins de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

(...)

(N.U 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

No dia 29.04.2025, a parte embargada apresentou petição incidental (ID. 283574377), requerendo a adoção de providências cartorárias para o levantamento das constrições patrimoniais anteriormente decretadas.

Contudo, referido pleito possui natureza tipicamente executiva e não guarda relação direta com o objeto dos embargos de declaração, os quais se limitam ao exame de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A competência funcional, sendo de natureza absoluta, determina que atos de natureza executiva sejam apreciados pelo juízo de origem, mesmo quando os autos estão em grau recursal, salvo se a matéria estiver diretamente relacionada ao objeto do recurso.

Assim, determino que, após o trânsito em julgado da presente decisão, os autos sejam remetidos ao juízo de origem para apreciação da petição de ID. 283574377, conforme entender de direito.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025